Tribunal: TJPA
Processo: 0808307-45.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808307-45.2020.8.14.0000
PACIENTE: EMERSON CARNEIRO SENA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. ART. 121, §2º, VI, 2§º - A, I, C/C ART. 14, II, DO CP (TENTATIVA DE FEMINICÍDIO). EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PREJUDICADO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS DIVERSAS (ART. 319 DO CPP). DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Pela análise dos autos, constata-se que inexiste qualquer excesso de prazo configurador do constrangimento ilegal, principalmente com o advento da sentença de pronúncia no dia17/03/2020 (Id. 3490564). Logo, pronunciado o réu, restou superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução, nos termos da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça;

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

3. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada Dra. Ana Maria de Brito Coral Muritiba de Souza, em favor do nacional Emerson Carneiro Sena, denunciado e pronunciado pelas práticas delitivas do art. 121, §2º, VI, 2§º - A, I, c/c art. 14, II, do CP (tentativa de feminicídio), apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do júri da Comarca de Belém/PA.

Alega a impetrante, em síntese, que:

“O Paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 28/09/2016 (preso há aproximadamente 7 meses), nos autos do processo n.º 0003346-15.2016.814.0201, por supostamente ter praticado crime de violência contra a mulher em face de Renata Cardoso Teixeira.

Foi formulado em favor do Paciente pedido de revogação de prisão preventiva, que restou infrutífera. O MM. Juiz, ora apontado como autoridade coatora, manteve a prisão preventiva decretada.

O Paciente foi preso no dia 17/01/2020.

Em decisão (em anexo), foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva pelo juiz
a quo
com os seguintes fundamentos:

(omissis)

Os dispositivos de ordem Constitucional e legal, sob o prisma, eminentemente jurídico, militam em favor do paciente.

Verifica-se que o decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade coatora se mostra totalmente desprovido de qualquer fundamentação válida.

Isto se deve ao fato de que o réu não tinha conhecimento de que estava sendo processado criminalmente. Não há qualquer prova de que o paciente estava se evadindo, razão pela qual deve este ser posto em liberdade.

Tentar justificar a prisão preventiva afirmando que “eis que não houve alteração da situação fática, a bem da aplicação da lei penal, uma vez que tratam-se de fatos ocorridos em 2016” configura-se como inaceitável antecipação de juízo de culpabilidade, com flagrante violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.
In casu
, a prisão preventiva está sendo utilizada como antecipação de eventual pena o que, obviamente, é inadmissível.” <sic>

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Por todas estas razões o Paciente confia em que este Tribunal, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo o pedido, haverá de conceder a presente ordem liminar de
HABEAS CORPUS
, para conceder ao mesmo o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos, sendo expedido imediato Alvará de Soltura, o que se fará singela homenagem ao DIREITO e à JUSTIÇA!” <sic>

Junta documentos (Id. 3490561 a 3490665).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 3511037), sendo prestadas as informações pela autoridade impetrada (Id. 3529439).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento parcial e denegação da ordem (Id. 3568502).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece acolhimento, se não vejamos:

Do excesso de prazo – Sentença de pronúncia – alegação superada

Para a constatação do excedimento da marca temporal, importa verificar se há vulneração do princípio constitucional da duração razoável do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVII, da Constituição da República.

Em que pese o paciente encontrar-se segregado desde 17/01/2020, é forçoso reconhecer que o trâmite do procedimento a que responde não revela morosidade.

Conforme se vê, o paciente foi pronunciado em 17/03/2020 (Id. 3490564), conforme se extrai dos fundamentos do
decisum
abaixo colacionados:

“(...).

Do conjunto probatório carreado aos autos até essa fase, verifico que deve prosperar a pretensão estatal deduzida na peça acusatória, conforme passo a demonstrar.

A vítima RENATA CARDOSO TEIXEIRA, ao ser ouvida em juízo, relatou que viveu em regime de união estável com o acusado, e já estavam separados por ocasião do fatos, mas que o acusado não aceitava a separação e constantemente a ameaçava. Confirmou, com segurança, que no dia do fato, foi atingida com um golpe de faca pelo réu, por já estar envolvida em outro relacionamento, descrevendo todo o desenrolar da ação delituosa.

As testemunhas ouvidas também confirmaram ter sido o réu o autor da facada que atingiu a vítima, fato confessado pelo próprio acusado.

Ressalto que nesta fase é impossível a avaliação dos elementos de convicção reunidos ou mesmo a comparação de testemunhos colhidos, sob pena de ocasionar, de forma prematura, uma influência na decisão a ser tomada pelos jurados.

Com efeito, os indícios de autoria e a materialidade defluem dos depoimentos colhidos em juízo, que, como já dito, dão conta da participação do acusado no evento criminoso, motivo pelo qual não merece prosperar a tese da defesa de absolvição por não ter o réu a intenção de ceifar a vida da vítima, mas sim de apenas manter uma conversa com a ofendida, requerendo a desclassificação para o crime de lesões corporais.

Assim, as eventuais incertezas propiciadas pela prova devem ser dirimidas no Egrégio Tribunal do Júri, exatamente porque nesta fase processual vigora o
in dubio pro societate
, mas, não só por isto, pois, conforme mencionado acima, a conduta do acusado no evento criminoso tem respaldo testemunhal e material, sendo que as dúvidas serão sanadas no plenário do júri.

Quanto à qualificadora do crime de feminicídio, não vejo, neste momento processual, prova inequívoca para excluí-la. Isso porque, segundo consta nos autos, dá consistência à qualificadora.

A retirada das circunstâncias qualificadoras só podem ser feitas se manifestamente inadmissíveis. O juízo de pronúncia é um juízo de fundada suspeita e não um juízo de absoluta certeza. Admissível a acusação, ela, com todos os eventuais questionamentos, inclusive quanto à existência das qualificadoras, devem ser submetidas ao juiz natural da causa, a saber, o Tribunal do Júri.

Portanto, reservado à competência do Tribunal do Júri, não pode esta Corte proferir juízo acerca da procedência ou não das qualificadoras do delito, sob pena de desobediência ao texto constitucional (art. 5º, inciso XXXVII, alíneas "c" e "d").

Com estas considerações, presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, não estando comprovado de forma inconteste nos autos qualquer elemento fático-jurídico que leve à impronúncia, desclassificação, ou retirada da qualificadora, deve o acusado ser pronunciado e submetido ao julgamento popular pelo crime de TENTATIVA DE FEMINICÍDIO em desfavor da vítima e ex-companheira RENATA CARDOSO TEIXEIRA, pelo qual fora denunciado.

CONCLUSÃO

Isto posto, com base nos fundamentos esgrimidos, na forma do art. 413 do CPP, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para PRONUNCIAR o acusado EMERSON CARNEIRO SENA, identificado e qualificado nos autos, como incursos nas sanções punitivas do art. ART. 121, §2º, VI, 2§º-A, I, c/c art. 14, II, do CPB (TENTATIVA DE FEMINICÍDIO), para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta comarca.” <sic>

Importante ressaltar, ainda, que a delonga processual foi ocasionada em grande parte pelo paciente, que permaneceu foragido desde a data da decretação da preventiva (28/09/2016) até o seu efetivo cumprimento (17/01/2020), ou seja, por mais de 3 anos.

Ademais, considerando que o réu já foi pronunciado, e não havendo indícios de desídia do Juízo processante, encontra-se superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, consoante preleciona a Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça.

A respeito, tem-se o julgado do c. STJ:

“RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERADO. SÚMULA N. 21/STJ. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO EVENTO DELITUOSO. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. RECLAMO DESPROVIDO.

1. Proferida a sentença de pronúncia, fica superada a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva, nos termos da Súmula n. 21 desta Corte: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".

2. O advento da sentença de pronúncia não enseja a prejudicialidade do pleito quanto à fundamentação da prisão preventiva, uma vez que, segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Sodalício, somente há novo título prisional quando se trazem novos motivos para a manutenção da prisão cautelar por ocasião da decisão.

(...).

6. Recurso ordinário em
habeas corpus
desprovido.”

(RHC 106.096/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 08/04/2019).

De qualquer forma, a necessidade da prisão preventiva do paciente vem reforçada pela prolação da sentença de pronúncia, o que afasta qualquer alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula supracitada, no sentido de que “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Da falta de fundamentação na decisão que manteve a preventiva

A decisão impugnada (Id. 3490564), após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
e apontar os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, também discorre expressamente sobre o
periculum libertatis
,
verbis
:

“(...).

1. Artigo 413, § 3°, do CPP.

Analisando o disposto no artigo 413, §3°, do CPP, considerando que continuam presentes os fundamentos da prisão preventiva do acusado, eis que não houve alteração da situação fática, a bem da aplicação da lei penal, uma vez que tratam-se de fatos ocorridos em 2016, ou seja, há 04 (sete) anos, sendo que o acusado só foi localizado novamente este ano (fl. 30), o que resta evidenciado que, em liberdade, irá se escusar à aplicação da lei penal, o que já vinha fazendo anteriormente, razão pela qual MANTENHO a prisão preventiva, negando o direito de recorrer dessa decisão em liberdade. (...).” <sic>

Portanto, a medida cautelar constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, eis que obedeceu aos critérios da necessidade e adequação, inexistindo,
in casu
medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar o processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos".

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa.

3. Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

4. (...).

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Da substituição da prisão por medidas previstas no art. 319, do CPP

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como se acolher tal pleito, haja vista que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 11/09/2020